Tribunal: TJSP
Processo: 2153055-44.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de declaração. Obscuridade. Ocorrência. Explicitação de fundamentos. Demais defeitos, sobretudo as apontadas omissões, escapam ao objeto do agravo de instrumento e, por consequência, ao destes declaratórios.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.